Tribunal: TJSP
Processo: 1001675-41.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c extinção da hipoteca. Recurso da parte ré. Sentença de procedência. Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Alegação de falta de interesse processual. Ausente a necessidade do prévio requerimento administrativo para propositura da demanda e à luz dos fatos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de dívida c.c extinção da hipoteca. Recurso da parte ré. Sentença de procedência. Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugnação específica dos fundamentos da sentença. Alegação de falta de interesse processual. Ausente a necessidade do prévio requerimento administrativo para propositura da demanda e à luz dos fatos pontuados na exordial, resta configurado o interesse processual. Mérito. Prescrição da pretensão de cobrança reconhecida pela r. sentença e não impugnada na via recursal. Hipoteca que possui caráter acessório, de modo que a declaração da prescrição da obrigação principal traz como consequência a extinção da garantia. Inaplicabilidade ao caso do princípio da causalidade. Correta a sentença ao atribuir o pagamento dos ônus de sucumbência para a parte ré, nos termos do art. 85, caput do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.